Tribunal: STF
Processo: ADPF 93
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
   DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 5.597, DE 28 DE NOVEMBRO DE 
   2005, QUE REGULAMENTA O ACESSO DE CONSUMIDORES LIVRES ÀS REDES DE 
   TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA 
   ASSOCIAÇÃO ARGÜENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 
   AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 
   AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A composição híbrida da ABRADEE,
   devido à heterogeneidade na participação social macula a 
   legitimidade da argüente para agir em sede de controle abstrato 
   de constitucionalidade.
II - Não é parte legítima para a 
   proposição de argüição de descumprimento de preceito fundamental 
   a associação que congrega mero segmento do ramo das entidades das 
   empresas prestadoras de energia elétrica. Precedentes.
III - 
   Inexistência de controvérsia constitucional relevante. 
IV - A 
   jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a possibilidade 
   de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa 
   reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar 
   consubstanciado no Decreto presidencial ora impugnado.
V - O 
   ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 
   rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 
   1º, da Lei 9.882/99, a significar que a admissibilidade desta 
   ação constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro 
   meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o 
   estado de lesividade do ato impugnado.
VI - Agravo regimental 
   improvido.